Tribunal: STF
Processo: AP 1015
Classe: AP
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Ementa: AÇÃO PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA E LAVAGEM DE DINHEIRO. 1. CORRUPÇÃO PASSIVA. DEMONSTRAÇÃO DE TODOS OS ELEMENTOS DO TIPO. ATO DE OFÍCIO. ATUAÇÃO PARLAMENTAR E PARTIDÁRIA. APOIO POLÍTICO À NOMEAÇÃO OU À MANUTENÇÃO DE AGENTE EM CARGO PÚBLICO. UTILIZAÇÃO DE TAL PROCEDER PARA A OBTENÇÃO DE VANTAGENS PECUNIÁRIAS INDEVIDAS. CONDENAÇÃO. CORRÉU. CONDUTA LIMITADA À ASSINATURA DE RECIBOS DE DOAÇÕES ELEITORAIS. PROVA DA ADERÊNCIA AO PROPÓSITO DELITIVO. INEXISTÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. 2. LAVAGEM DE CAPITAIS. DOAÇÃO ELEITORAL. FORMA DE ADIMPLEMENTO DE VANTAGEM INDEVIDA. INFRAÇÃO PENAL DE BRANQUEAMENTO CARACTERIZADA. CONDENAÇÃO. 3. DENÚNCIA PROCEDENTE, EM PARTE.



    1. A configuração constitucional do regime presidencialista brasileiro confere aos parlamentares um espectro de poder que vai além da mera deliberação a respeito de atos legislativos. A participação efetiva nas decisões de governo, indicando quadros para o preenchimento de cargos no âmbito do Poder Executivo, é própria da dinâmica do referido regime, que exige uma coalizão para viabilizar a governabilidade. Tal dinâmica não é, em si, espúria, e pode possibilitar, quando a coalizão é fundada em consensos principiológicos éticos, numa participação mais plural na tomada de decisões usualmente a cargo do Poder Executivo. Todavia, quando o poder do parlamentar de indicar alguém para um determinado cargo, ou de lhe dar sustentação política para nele permanecer, é exercido de forma desviada, voltado à percepção de vantagens indevidas, há evidente mercadejamento da função pública. Precedente.



    2. O mandato eletivo é exercido de forma concomitante e indissociável à atividade partidária, tendo em vista a sua imprescindibilidade no âmbito da democracia representativa instituída na República Federativa do Brasil, nos termos do art. 1º, parágrafo único, da Constituição Federal.



    Tratando-se, portanto, de meio necessário à investidura dos representantes do povo nos mandatos eletivos, os partidos políticos, além de agrupar parcela dos atores sociais que compartilham dos mesmos ideais, têm responsabilidade pela observância aos fundamentos e objetivos da República, insculpidos nos arts. 1º e 4º da Carta Magna, os quais repelem qualquer atuação do Estado que se afaste do interesse público.



    Assentada, por isso, a indissociabilidade do exercício do mandato eletivo com as correspectivas atividades político-partidárias, tem-se que, para a escorreita subsunção ao crime de corrupção passiva, a sustentação política à indicação ou manutenção de agentes em determinados cargos públicos deve ser eivada pela solicitação, recebimento ou aceitação de promessa de vantagem indevida, a partir de quando a atuação do mandatário entra em conflito com os valores insculpidos na Constituição Federal, em razão do distanciamento do interesse exclusivamente público que deve nortear a sua atividade.



    3. A doação eleitoral, se não realizada com o propósito de apoiar os ideais propagados pelo candidato ou partido político beneficiário, travestindo-se de adimplemento de vantagem negociada no contexto de prática delitiva, passa a ser qualificada como liberalidade indevida, pois viciada pela simulação que a nulifica, ainda que tenha sido declarada à Justiça Eleitoral.



    No caso, a doação eleitoral apontada na denúncia trata-se de negócio jurídico simulado, praticado com o intuito de encobrir a verdadeira finalidade da transferência de recursos, que não era outra senão o adimplemento de vantagem indevida em favor de parlamentar, com o auxílio de terceiro, para viabilizar a manutenção da atuação do cartel de empreiteiras no âmbito da Diretoria de Abastecimento da Petrobras S/A.



    No tocante a outro codenunciado, não há nos autos elementos de prova suficientes à demonstração da sua adesão subjetiva ao intendo dos demais corréus, impondo-se o decreto absolutório, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.



    4. No delito de lavagem de dinheiro, em razão da vantagem indevida obtida como produto de prática ilícita anterior, o agente busca dar-lhe ares de licitude para viabilizar a sua fruição a par de qualquer embaraço legal.



    Com esse desiderato, é plenamente viável que o agente corrompido negocie com o seu corruptor que o adimplemento da vantagem indevida se dê mediante a prática de ato aparentemente lícito, como é a hipótese de doação eleitoral oficial, situação na qual, de forma induvidosa, tem-se por configurado o crime de lavagem de capitais, diante da flagrante inexistência da predisposição do particular em efetuar a liberalidade.



    No caso, comprovado o recebimento da vantagem indevida para a prática de ato de ofício sob a roupagem de doação eleitoral, tem-se a perfeita subsunção da conduta que lhes foi atribuída na denúncia ao delito previsto no art. 1º, caput, da Lei 9.613/1998.



    5. Denúncia julgada procedente, em parte.